Tribunal: STF
Processo: ARE 883230
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.